Tribunal: TJPA
Processo: 0054415-63.2015.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054415-63.2015.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: MARIA VANIA RODRIGUES SILVA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda fora iniciada para cobrar o Fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS) em relação ao período de 15/01/1996 a 30/04/2006, após a ocupante de cargo público ser despedida;

2. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica;

3. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a agravada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitada a prescrição quinquenal.

4. Decisão Monocrática mantida.

5. Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto por
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
iniciada

pela
agravante em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Unica da Comarca de Jacundá nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA
iniciado pela
MARIA VÃNIA RODRIGUES DA SILVA LEAL
em face do Ente Público Executivo acima
.

Em síntese na inicial, a autora afirmou que foi contratada para exercer a função de técnica de enfermagem no período de 15/01/1996 a 30/04/2006, quando foi demitida. Assim, requereu a condenação do Município ao pagamento do FGTS não depositado, por todo o período laboral.

O Município de Jacundá apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, determinando que o Município de Jacundá pague em favor da autora, o valor correspondente aos depósitos devidos de FGTS pelo período de maio de 2002 a abril de 2006, visto que os anos anteriores estavam prescritos, bem como sem a incidência da multa de 40% sobre o mesmo provento..

Irresignado o Município de Jacundá interpôs apelação, alegando em síntese, a não aplicação da CLT, pois trata-se de relação estatutária entre as partes, devendo ser aplicado a legislação aplicável aos ocupantes de cargo temporário no Município de Jacundá, sendo válido o contrato entre as partes.

Defende ainda, que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao período em que esteve exercendo a função de técnica de enfermagem e de que realmente não ocorreu o pagamento do FGTS.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação.

Em manifestação, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito por não ser hipótese de sua atuação.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

Logo, acertada a sentença de 1º grau, que condenou o Município de Jacundá ao pagamento do valor referente ao FGTS e verbas salariais, entre elas férias +1/3 constitucional

proporcionais, 13º salário proporcional, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com aplicação de juros e correção monetária na forma decidida pelo TEMA 905 do STJ e Ec. nº 113/2021.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

(...)

Insatisfeita, o apelante interpôs o recurso de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática alegando os mesmos argumentos trazidos em sede de apelação, de que não há vinculo trabalhista entre as partes, que não é hipótese de aplicabilidade do Tema de repercussão geral 308 e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso do Agravo Interno dispõe sobre o direito ao pagamento do Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço (FGTS) entre o período de 15/01/1996 a 30/04/2006 a partir da contratação pelo Município de Jacundá da ora agravada como técnica de enfermagem.

DO DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TEMPORÁRIO

Pois bem, os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, deve referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

No caso em exame, a autora aduz que no período entre 15/01/1996 a 30/04/2006, laborou junto ao Município de Jacundá na função de Técnica de Enfermagem, vindo a ser despedida. Portanto, se observa que a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, em intervalo de tempo menor que o previsto na Lei, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou- se, na prática, duradouro ou efetivo.

Nesse contexto, diversos são os documentos juntados aos autos que demonstram o vínculo existente entre as partes.

Dito isso, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito ao depósito do FGTS e de saldo de salário (quando for o caso) para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei n° 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rela Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, a Suprema Corte chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate reside sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS (tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Esta Egrégia Corte também possui o entendimento consolidado a respeito do assunto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADI 5090 E TEMA 731 STJ. INCABÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS DEVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença nos autos da Ação Ordinária que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar a autora o FGTS, dos últimos 5 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação;

2. O Tema 731 do STJ trata de correção monetária de saldo de depósito de FGTS, enquanto o caso dos autos cuida de condenação imposta à Fazenda Pública de pagar o FGTS referente ao período em que a parte autora trabalhou sob contrato declarado nulo; não cabendo sobrestamento do feito;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN. Aplicação dos Temas 308, 612 e 916 do STF;

4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800870-50.2020.8.14.0097 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023). (grifo nosso)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II - O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”, respeitada a prescrição quinquenal
.

III-

Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015450-74.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) (grifo nosso)

Por fim, o STF definiu, por meio do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Com efeito, resta patente nos autos o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a esta Egrégia Corte, bem como a Jurisprudência Pátria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do §4º do art. 1.021 do CPC e, por consequência, deve ser a agravante condenada ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte, e condeno a recorrente ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1021, §4º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/03/2024